Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA REDUTORA. AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado, mantendo a obrigação de fazer e admitindo apenas a coparticipação contratual nos procedimentos cirúrgicos reparadores.
2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade, sustentando que o colegiado não teria enfrentado adequadamente (i) a suposta necessidade de produção de prova pericial ou de manifestação de órgão técnico (NATJUS ou junta médica), (ii) a aplicação do Tema 1.069 do STJ e (iii) os contornos da ADI 7.265 do STF, ao reconhecer a natureza reparadora das cirurgias indicadas e a obrigatoriedade de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à suficiência da prova documental para o julgamento do recurso, notadamente frente às alegações de necessidade de perícia, junta médica ou parecer do NATJUS; e (ii) se houve ausência de enfrentamento das teses jurídicas invocadas com base no Tema 1.069 do STJ e na ADI 7.265/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. Foi examinada de forma suficiente os documentos, concluindo que os documentos médicos e demais elementos constantes dos autos bastavam para o deslinde da controvérsia, afastando expressamente a necessidade de dilação probatória complementar, bem como de submissão do caso a junta médica ou órgão técnico auxiliar.
6. O pedido de produção de prova pericial, formação de junta médica ou a consulta ao NATJUS não constituem tese de defesa na contestação. Tratasse de inovação recursal, em regra vedada no nosso ordenamento jurídico.
7. Quanto ao Tema 1.069 do STJ, o entendimento ali firmado reconhece a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, como parte integrante do tratamento da obesidade mórbida, e admite a utilização de junta médica apenas quando houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter meramente estético do procedimento. A ré sequer apresentou dúvida fática ou jurídica relevantes a atrair a aplicação do Tema 1.069 do STJ, em sua segunda parte, na defesa havida no juízo de origem, de modo que tal questão não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal.
8. No que tange à ADI 7.265/STF, o acórdão não deferiu tratamento experimental ou destituído de respaldo científico, mas sim procedimentos reparadores correlacionados à cirurgia bariátrica previamente realizada, apoiando-se em indicação médica específica e em notas técnicas de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde, em consonância com o art. 10, § 13, da Lei 9.656/98.
9. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
10. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.